Tribunal: TJDFT
Processo: 0724925-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO.
1. Correta a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes narrado na denúncia, pois o conjunto probatório é satisfatório para formar segura convicção de que o réu, além de estar na posse de droga encontrada nas suas vestes quando flagrado, dispensou parte da droga na tentativa de fuga antes de ser apreendido, circunstâncias essas que somadas às balanças de precisão e faca encontradas junto ao local onde o réu estava sentado, revela o contexto típico de traficância.
2. Tratando-se de agentes públicos, no exercício da função, as declarações prestadas pelos policiais são dotadas de presunção de veracidade quando corroboradas por outros elementos de prova.
3. Ausentes incidências aptas ao reconhecimento da reincidência, impõe-se proceder, de ofício, à exclusão da agravante.
4. O quantum da reprimenda, fixada acima de 4 (quatro) anos, e a circunstância judicial desfavorável, inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I e III, do CP).
5. RECURSO NÃO PROVIDO. REINCIDÊNCIA EXCLUÍDA DE OFÍCIO COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA.